Tribunal: TJDFT
Processo: 0757153-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0757153-90.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: BENJAMIN CASSOL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando o recebimento de incidente de uniformização de jurisprudência acerca do tema tratado nos autos (pagamento de valores inscritos em exercícios findos), admitido no âmbito da ação no 0729132-07.2024.8.07.0016, cujo resultado tem o potencial de influenciar o julgamento da presente ação e, evitando eventual prejuízo às partes, determino a suspensão da tramitação processual, cujos autos deverão permanecer na Secretaria da Turma Recursal até o desfecho do incidente de uniformização de jurisprudência supracitado. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora